Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. PRAZO CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a aplicação da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento da tutela de urgência deferida em favor da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação de multa cominatória sem fixação expressa de prazo para cumprimento da obrigação é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada impôs multa cominatória por suposto descumprimento de obrigação de fazer, sem fixar prazo para cumprimento.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a fixação de prazo como requisito indispensável para validade da multa cominatória.
5. A ausência de prazo compromete a segurança jurídica e inviabiliza a exigibilidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “A aplicação de multa cominatória exige a fixação expressa de prazo para cumprimento da obrigação. A ausência de prazo inviabiliza a exigibilidade da sanção por comprometer a segurança jurídica.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 218, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.117.068, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.220.326, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2.10.2023.